Tribunal: STF
Processo: HC 207287
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Remição por estudo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 101.036/2021. 



    Em 18.10.2021, a Defensoria Pública da União formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por João Victor dos Santos, em causa própria, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 691.737/SP (evento 2).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pedido de remição da pena do reeducando por estudo. 



    Extraio do dito ato coator:



    “(…)



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014. 



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    No caso, o Tribunal manteve o indeferiemtno da remição pelos estudos, apresentando os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 21/22): 



    Com efeito, o curso realizado pelo reeducando não preenche os requisitos do artigo 126, § 2º, da LEP, tampouco a instituição na qual o curso foi realizado é autorizada ou conveniada ao poder público para ministrar cursos em estabelecimento prisional, conforme parecer do diretor técnico da unidade prisional (fl. 41).



    Portanto, não há observância do disposto no artigo 1º, inciso I, da Recomendação nº 44/2013, editada pelo Conselho Nacional de Justiça: [...] Ademais, impende salientar que a remição de pena pelo estudo demanda um controle mínimo de sua realização, com intuito de evitar fraudes e inadvertida concessão do benefício. Contudo, conforme lê-se também no parecer de fl. 41, os cursos “foram realizados no interior da cela, durante o tempo ocioso ou após o processo de fechamento da mesma, assim, não houve controle do tempo dispendido diariamente pelo reeducando para concluir os referidos cursos, tampouco dos dias efetivamente utilizados para a realização dos mesmos”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal a quo negou a remição, tendo em vista que o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas por parte da Administração. Por oportuno, diz o art. 126 da Lei de Execuções Penais: "Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional –divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...] § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados." Como se vê, de fato, ainda que concluído o curso na modalidade à distância – in casu – a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. Não há, tampouco, evidência de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com o poder público ou com a unidade penitenciária. A propósito, no julgamento do HC 473.098/MG, decidiu o Ministro Felix Fischer, em caso similar – relativo à insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo paciente –, que a demonstração do cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício demanda a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus (HC 473.098/MG, DJe 3/12/2018). Na mesma linha, os seguintes julgados:



    (…)



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas certificado de conclusão de curso realizado na modalidade à distância (e-STJ fls. 15/16), ausente qualquer fiscalização por parte da Administração acerca da carga horária praticada. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” 



    No presente writ, a parte Impetrante argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo. Aponta que a conclusão do estudo foi devidamente certificada pela instituição de ensino à distância, a qual está ‘embasada na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.475/97 para atuar como instituição de direito civil privado, no âmbito nacional com cursos livres, sob o amparo legal da Lei nº 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional’. Alega que ‘a legislação em momento algum exigiu acompanhamento do estudo, mas somente que fosse certificados pelas autoridades educacionais competentes do curso frequentado, o que ocorreu no presente caso’. Ressalta que, ‘Embora a legislação não exija, se não há mecanismos de controle interno da Unidade Prisional para fiscalizar e estabelecer critérios para medir os elementos e indicar que tenha o paciente estudado sem controle ou estudado aquém ou além do tempo estabelecido, é INCABÍVEL, sob o ponto de vista defensivo, presumir-se em contrário, em respeito ao princípio da vedação à analogia “in bonam partem”. Dessa Forma, se faz necessária a interpretação extensiva e analógica em favor do ora paciente’. Requer a remição da pena por estudo (eventos 1 e 8).



    Em 05.10.2021, diante da instrução deficiente do writ e da situação de hipossuficiência do Paciente, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, se o caso, adotar as medidas judiciais que reputasse necessárias. Em resposta, sobreveio a Petição STF 101.036/2021, com pedido de reconsideração ou processamento do agravo regimental. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela inexistência de ilegalidade passível de correção na via do habeas corpus e pelo não provimento do agravo (evento 20).



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora